Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FUNCEF. CONTRIBUIÇÕES. PLANO EQUACIONÁRIO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. DEPÓSITO, ART. 523, CPC. ERRO EM PLANILHA DE CÁLCULO. EXEQUENTE. VALOR DEPOSITADO A MENOR. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. NÃO DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. PRAZO. QUINZE DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decisão que julga embargos de declaração tem a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de modo que contra ato jurisdicional que julga embargos opostos em relação a sentença cabe apelação. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Conforme disposto no art. 396 do Código de Processo Civil, “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
2.1. Se o devedor realiza os atos exigidos para o cumprimento integral da sua obrigação, não está mais incorrendo em mora, por ausência de culpa, mesmo que, por erro da outra parte, não tenha depositado o valor integral da sua dívida.
3. A correção monetária é mecanismo de recomposição do valor da moeda, pois visa evitar que o credor receba montante depreciado pela inflação verificada no período de inadimplemento do seu crédito, não caracterizando sanção ao devedor inadimplente.
3.1. Para evitar prejuízo ao credor, adequada a incidência de atualização monetária sobre o valor depositado extemporaneamente.
4. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença o requerido conta com o prazo de quinze dias para realizar o pagamento da quantia certa.
4.1. Se o depósito extemporâneo é causado por erro ocorrido nesse momento processual, imputável à parte exequente, é adequada a concessão do mesmo prazo para que seja realizado o pagamento complementar.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.